Tribunal: TJES
Processo: 0000868-68.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000868-68.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVID DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

2. Os depoimentos agentes penitenciários, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de drogas em poder do apelante.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DEIVID DA SILVA OLIVEIRA
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,

c/c art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 6726433).

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DEIVID DA SILVA OLIVEIRA
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,

c/c art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 6726433).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“
(...)

no dia 02 de fevereiro de 2023, por volta das 16 horas, no complexo prisional de Xuri, em Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar. Quinze buchas da droga conhecida como “haxixe” (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fls. 22 e 25).

Revelam os autos que Policiais Penais lotados no complexo prisional de Xury receberam informação de que o denunciado DEIVID, que era interno da unidade prisional, pois lá se encontrava custodiado, estava transportando drogas.

Diante da informação, os Policiais Penais levaram o denunciado para ser vistoriado no aparelho raio-X, ocasião em que constatou que havia materiais ilícitos no seu estômago.

Pouco depois, esses materiais foram expelidos pelo denunciado, sendo constatado que eram 15 buchas de maconha, 07 buchas de haxixe, 05 comprimidos de cor azul, três lâminas de barbear, dois refis de caneta e dois rolos de arame (auto de apreensão fl. 22).

Consta que o denunciado confessou para os Policiais Penais que as drogas com ele apreendidas seriam vendidas dentro das galerias da unidade prisional.

Assim agindo, o(a)(s) denunciado(a)(s) transgrediu(ram) as normas do artigo 33 c/c artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes, seja a presente recebida, citado(a)(s) o(a)(s) denunciado(a)(s), intimadas as testemunhas abaixo arroladas, para serem ouvidas em Juízo e, ao final, seja(m) condenado(a)(s) o(a)(s) denunciado(a)(s) ao cumprimento das sanções previstas e à reparação do dano coletivo sofrido (artigo 387, IV do Código de Processo Penal), bem como seja decretada a perda dos bens apreendidos.
(...)”

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

Extrai-se dos autos que os agentes penitenciários receberam a informação de que o interno Deivid estava transportando drogas para dentro da unidade prisional e o submeteram ao aparelho BodyScan no qual acusou que havia materiais ilícitos no seu estômago, os quais, posteriormente, foram expelidos.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos agentes penitenciários, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de drogas, em poder do apelante.

Os agentes penitenciários André Luiz Rodrigues Alcantara e Leandro Marques Vianello relataram na esfera policial que
“receberam uma denúncia dando conta que Deivid da Silva Oliveira estaria transportando drogas; QUE, diante da informação, levaram-no ao aparelho de raio-x, oportunidade na qual constataram que Deivid transportava ilícitos no estômago; QUE os objetos, então, foram expelidos; (...) QUE as drogas localizadas estavam prontas para comercialização, acondicionadas em sacolés; QUE o suspeito confessou que as drogas seriam vendidas dentro da galeria; (...)”

Em Juízo, a testemunha André Luiz Rodrigues Alcantara confirmou que o diretor adjunto recebeu informação de que o réu e o interno de nome Matheus estavam com drogas no estômago e submeteram o réu ao aparelho BodyScan e constataram que estava com algo estranho no corpo. Em seguida, o réu confirmou e vomitou o material, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia. Já a testemunha Leandro Marques Vianello não se recordou dos fatos.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Vale destacar que em Juízo o réu negou a prática do crime, sendo a sua versão isolada e destoante das demais provas dos autos.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, dentro da unidade prisional, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.